Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709901-76.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MIKAEL ARTHUR DE JESUS SOARES SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O requerente MIKAEL foi condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa, à razão unitária mínima, por incurso no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP. A condenação do requerente MIKAEL está fundada em sentença condenatória transita em julgado. Além disso, a revisão criminal não tem efeito suspensivo. Indefiro, pois, o pedido de liminar, consubstanciado este na suspensão dos efeitos da condenação e na expedição de alvará de soltura. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador